Tribunal: TJDFT
Processo: 0756326-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
3. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.